Tribunal: STF
Processo: ADI 6490
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  – FUNDEB. RECURSOS COMPLEMENTARES REFERENTES À CORREÇÃO DO CÁLCULO DE REPASSES FEDERAIS. RECEBIMENTO DE PRECATÓRIO. PLEITO DE INTERPRETAÇÃO NO SENTIDO DE AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS EM AÇÕES DE COMBATE À PANDEMIA DO CORONAVÍRUS: IMPOSSIBILIDADE. VINCULAÇÃO CONSTITUCIONAL DAS RECEITAS REFERENTES AO FUNDEB COM GASTOS VOLTADOS À MANUTENÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA IMPROCEDENTE.